Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA POSTULANTE. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO (CPC, arts. 53 e 65). INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO ENDEREÇADA A REGULAR CLÁUSULA ELETIVA DE FORO (CPC, art. 63 e §§). APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO CONCRETA NÃO DERIVADA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO CONDICIONADA A PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processar e examinar pedido de conversão de separação judicial em divórcio é orientado pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando inviável que o juízo ao qual endereçado promova controle de sua competência territorial de ofício (CPC, arts. 53, 64 e 65; STJ, súmula 33)
2. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
3. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei n. 14.879/24, que ditara nova redação ao §1o e inserira o §5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro, conforme enunciado pelo caput do dispositivo, que resguarda às partes dispor sobre a competência territorial, estabelecendo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação estabelecida sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§5o).
4. Consoante as regras inerentes à técnica legislativa e à hermenêutica jurídica, os parágrafos agregados a qualquer dispositivo destinam-se a complementar e detalhar o enunciado pelo caput, devendo se afinarem com o nele disposto, não podendo dispor sobre matérias diversas, e, assim, enunciando o artigo 63 do CPC regra pertinente a cláusula eletiva de foro, inviável que os parágrafos que se seguem sejam interpretados em dissonância e aplicados a situações diversas que não tratam de relação de gênese contratual ou, ainda que guardando essa origem, não houvera eleição de foro.
5. O enunciado constante do §5o do artigo 63 do CPC, inserido pela Lei n. 14.879/24, guardando sintonia e vinculação com o constante do caput do preceptivo, não tem incidência em situações não derivadas de contrato ou, ainda que detendo essa origem, não houvera eleição de foro, inclusive porque, acaso almejasse o legislasse dispor de forma genérica sobre a possibilidade de controle de competência territorial de ofício em situação qualificável como oriunda de escolha aleatória de foro, teria inserido a regulação na seção que trata, aí sim, de incompetência e da forma de suscitação da questão (arts. 64 e 65).
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.